Tribunal: TJPA
Processo: 0802146-48.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802146-48.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO LUCIANO SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121, §2º, IV do CPB, E ART. 244-B, §2º, DA LEI 8.069/90.

1.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO.
INCOCORRÊNCIA.
A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E A PERICULOSIDADE MANIFESTA PELA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE, FATOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA, AINDA SE MOSTRAM PRESENTES, REVELANDO A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR, ESPECIALMENTE, PARA FINS DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ATÉ PORQUE, APÓS A SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME, O PACIENTE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE 01 (UM) ANO.

2.

EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA.
INOCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE DA CONTAGEM DA DURAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE RELATIVA DILAÇÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM CAUSAS COMPLEXAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULA Nº 21 DO STJ.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE
. TAIS MEDIDAS NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES OU EFICAZES AO CASO, CONFORME ARGUMENTOU O MAGISTRADO SINGULAR, NÃO SENDO ESTE OBRIGADO A CONCEDÊ-LAS. PRINCIPALMENTE NO CASO EM APREÇO, ONDE O CRIME, EM TESE PRATICADO, O FOI COM EXTREMA VIOLÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 29 de março de 2022 e término no dia 31 de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

Belém/PA, 31 de março de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

RAIMUNDO LUCIANO SILVA CONCEIÇÃO
,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 1º VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA.

Alegou o impetrante
, em síntese,
que o Paciente foi preso no mês de abril de 2019, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia, em razão da imputação de ter perpetrado a conduta descrita no art. 121,
§2º, IV do CPB, e art. 244-B, §2º, da lei 8.069/90.

Aduziu que
a sentença de pronúncia foi prolatada no dia 24 de janeiro de 2022, dois anos e nove meses após a prisão preventiva do paciente, bem como que até a presente data, a autoridade coatora o mantém preso preventivamente, não havendo sequer data para julgamento pelo tribunal do júri, deixando transcorrer, com isso, o prazo de cerca de dois anos e dez meses, sem que seja submetido a julgamento.

Sustentou a
ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo; a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; a ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos ocorreram em abril de 2019, há quase 3 anos, não havendo, atualmente, necessidade de perduração das cautelares impostas ao acusado; e a inexistência dos pressupostos cautelares da prisão preventiva.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem com revogação da prisão preventiva, fazendo-se expedir alvará de soltura.

Os autos foram encaminhados ao gabinete do Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior (ID 8325026), em razão do afastamento desta relatora para gozo de férias regulamentares, oportunidade em que este indeferiu a medida liminar, solicitou informações ao juízo coator, bem coo determinou o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

Em ID 8378646, constam as informações prestadas pela autoridade coatora, a qual informou, dentre outros, que o ora paciente foi denunciado na cidade de Tailândia, por infringir, em 21/05/2018, o disposto no artigo 121,
§2º, IV do CPB e artigo 244-B, §2º da lei 8.069/90, todavia, este não foi encontrado na data do fato.

Informou que a prisão preventiva do paciente, solicitada pelo Ministério Público, foi decretada por aquele juízo, por vislumbrar no caso os requisitos autorizadores da medida excepcional, nos termos dos artigos 311, 312 e 313 do CPP, visto que a materialidade delitiva resta comprovada, tendo o cadáver da vítima Geovane Costa Galvão sido encontrado e identificado, assim como há indícios suficientes de autoria

quanto os demais acusados já apresentaram suas alegações finais, sendo esta recebida no dia 25/05/2021.

Comunicou que o ora paciente se evadiu da localidade onde habita após o acontecimento, tornando a medida de prisão preventiva necessária, visando garantir a eventual aplicação da lei penal.

Finalmente, informou que fora proferida Sentença de Pronúncia, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade em razão da gravidade do crime e a garantia da ordem pública.

Nesta
Superior Instância,
ID 8412421, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
ilegalidade da prisão em razão do excesso de prazo; possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e ausência de contemporaneidade, uma vez que os fatos ocorreram em abril de 2019, há quase 3 anos, não havendo, atualmente, necessidade de perduração das cautelares impostas ao acusado.

Adianto desde logo que
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO
:

Neste capítulo a defesa arguiu
“
a ausência de contemporaneidade no caso em análise, uma vez que os fatos ocorreram em abril de 2019, há quase três anos, não havendo atualmente necessidade de perduração das cautelares impostas ao acusado”
.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Discorrendo dos fatos ocorridos que levaram a constrição da liberdade do paciente, observa-se que no dia 21/05/2018 ocorreu a ação delituosa, sendo a prisão preventiva decretada 19/10/2018, tendo em vista os indícios suficientes de autoria e materialidade e como garantia de eventual aplicação da lei penal, uma vez que o representado se evadiu da localidade onde mora após o cometimento do delito, não tendo sido localizado, encontrando-se, até aquele momento, em local incerto e não sabido.

No dia 29/04/2019 ocorreu a audiência de custódia.

A defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva, sendo mantida em 05/08/2019, tendo em vista persistirem os fundamentos de sua decretação, bem como presentes os requisitos do art. 312 do CPP, quais sejam: a garantia da ordem pública, tendo o Juízo entendido que as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se inadequadas ao caso concreto, em razão das particularidades do próprio tipo penal, havendo risco de reiteração delitiva.

No dia 04/12/2019 a defesa protocolou novo pedido de revogação da prisão preventiva, a qual foi mantida, visto que não houve modificação no contexto fático que ensejou o decreto prisional.

Na sentença de Pronúncia, foi negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o crime que lhe é imputado é extremamente grave, restando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, em especial, a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, tendo recomendado o Juízo que o réu permaneça na prisão em que se encontra.

Ademais, pontuou que, caso solto, provavelmente, as testemunhas ficarão intimidadas em prestar depoimento com a devida isenção.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública restou lesada pela suposta conduta delitiva do paciente, a qual consubstanciou-se em ceifar, juntamente com mais 01 (um) indivíduo (adolescente), a vida de
GEOVANE COSTA CARVALHO
.

De acordo com a instrução processual, supostamente, tal crime teria ocorrido em razão de uma discussão
por motivação ainda desconhecida, onde o paciente juntamente com o adolescente E.M.F, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifaram a vida de Govane Costa Carvalho através de golpes de arma branca e a pauladas, os quais, por sua natureza e sedes foram a causa eficiente de sua morte
que originaram o processo crime do presente no writ.

Diante de tais fatos
,
percebe-se que deve ser a ordem pública restabelecida com a manutenção da prisão preventiva do paciente, ante a sua periculosidade, apontada pela suposta gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregado,

demonstrando total desprezo pela vida alheia, de forma premeditada, culminando com a morte da vítima, o que causou abalo àquela localidade.

De mais a mais, o fato de o paciente ter permanecido foragido por quase 01 (um) ano demonstra a sua real intenção de frustrar a aplicação da lei penal.

Deste modo, corrobora esta Relatora com a escorreita fundamentação exarada pelo Juízo, não sendo outra medida que não seja a mais extrema a mais cabível na vertente, no sentido de manter a cautelar restritiva.

Acerca sobre o referido tema, vejamos o entendimento jurisprudencial do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LUGAR NÃO SABIDO POR DOIS ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. (...). 2. Não há que se falar em extemporaneidade da prisão, já que, diferente do que tentou demonstrar a defesa, a preventiva do réu foi decretada em 2016, dias após a prática dos delitos, no entanto, só foi cumprido em 2018, vez que o réu se encontrava em local incerto e não sabido.
3. Guardadas as limitações inerentes ao remédio constitucional, tem-se,
in casu
, que os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo, não se encontram maculados, tendo o juiz, à época dos fatos, buscado acautelar a ordem pública, na medida em que há indícios de que o paciente integra uma associação voltada à reiterada consumação de crimes de roubo nos municípios de Tucuruí-PA, Breu Branco-PA e Novo Repartimento-PA, os quais contavam com a coautoria dos demais denunciados no processo. 4. Somado a isso, entendo que as circunstâncias do caso concreto demonstram ainda mais a necessidade de acautelamento do paciente, já que por ter permanecido “foragido” demonstra a sua real intenção de se frustrar a aplicação da lei penal. 5.
(...).
6.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(HC. TJ-PA. Nº
0803373-78.2019.8.14.0000,
Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle,
julgado em 03/06/2019)
(GRIFEI).

Não merece acolhimento o referido pleito, conforme muito bem ressaltou o Procurador de Justiça, em seu parecer (ID.
8412421):

“Outrossim, não tem melhor sorte o impetrante, quanto a alegação de ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e prisão do paciente, vez que houve revisão da necessidade da prisão, inclusive foi apreciado na Sentença de Pronúncia apresentando fundamentação idônea à manutenção da prisão, revelandose subsistente a custódia, porquanto demonstrado ser contemporânea a sua necessidade, bem como restando clara a insuficiência das medidas cautelares mais brandas, uma vez que a sua aplicação não se mostraria adequada e suficiente, atendendo ao princípio da necessidade.”

Dessa forma, presentes os elementos ensejadores à decretação ou manutenção da prisão cautelar, não acolho a alegação ora em comento.

2.

DO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA:

A alegação de
excesso de prazo
, conforme entendimento pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo em
hipóteses excepcionais
, como
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da
prática de atos protelatórios pela defesa
, a
relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal
, afinal, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Nesse sentido, confira-se a
jurisprudência
da referida
Corte Superior
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada no modus operandi da conduta e na reiteração delitiva, tendo-se destacado que "há REINCIDÊNCIA na espécie em relação a Diego, que ainda está em livramento condicional".
2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.

No particular, a liminar foi indeferida na origem, sendo ressaltado que "o relaxamento da prisão, sob a alegação de excesso de prazo, demanda análise cuidadosa de informações dos autos do processo de conhecimento, de modo que o devido processamento do writ é que permitirá o reconhecimento ou não da pretensão". 3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, é de ser mantida a decisão que indeferiu o writ liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 711.679/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022) (GRIFEI).

N
a hipótese dos autos, não é possível vislumbrar a tese de
excesso de prazo
tendo em vista que em 24/01/2022 que
foi

proferida a sentença de pronúncia
, ficando
superada a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal
, conforme estabelece o
enunciado constante da súmula nº 21 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
.

Súmula nº 21, STJ –
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.

Na mesma toada, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
entende
que não subsiste a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal em face da prolação da sentença de pronúncia
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.
III - In casu, verifica-se que a tramitação processual ocorre dentro da razoabilidade de tempo esperada, todavia marcada por suas particularidades, já estando, inclusive "encerrada a instrução criminal e já com decisão de pronúncia exarada em 30/07/2018 (fls. 45/65), acha-se superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ", não havendo qualquer elemento que evidencie a desídia dos órgãos estatais na condução feito, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso

IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 718.654/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) (GRIFEI).

Assim, tenho que a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo encontra-se superada, uma vez que já fora proferida a Sentença de Pronúncia.

3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP:

Quanto ao pedido para que seja substituída a prisão preventiva por qualquer das medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP, impende ressaltar que as hipóteses de aplicação de medida cautelar não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, já tendo o magistrado
a quo
devidamente se manifestado sobre a impossibilidade de conversão da medida.

Portanto, se mostra, no caso concreto, inadequada a substituição da prisão por qualquer medida cautelar alternativa e o magistrado não é obrigado a concedê-las, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência.

Assim, não havendo violação a qualquer dispositivo legal, não havendo que se falar em ilegalidade do decreto preventivo, denota-se legalidade na decisão proferida, razão pela qual não há como ser concedida a ordem.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
denego a ordem
.

É como voto.

Belém/PA, 31 de março de 2022.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 31/03/2022